Tribunal: STJ
Processo: 0001918-96.2022.8.13.0271
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113804 - MG
(2025/0442907-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMBARGADO
: PAULO HENRIQUE ALVES BARRETO
ADVOGADOS
: RICARDO REZENDE ROCHA - MG100942
LUCAS QUEIROZ DA SILVA - MG241104
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL.
REJEIÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que negou
provimento ao agravo regimental, com fundamento na
em razão da ausência de
Súmula 182/STJ,
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A parte embargante alegou omissão no acórdão, sustentando que houve impugnação direta e
pormenorizada dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não
considerar a alegação de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada, especialmente quanto à ausência de demonstração de afronta ao
do CPP e à
art. 619
inaplicabilidade da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito em caso de mero
inconformismo da parte.
5. No caso, o acórdão embargado deixou claro o motivo pelo qual o agravo regimental foi
desprovido, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, atraindo a aplicação da Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito em caso de mero

inconformismo da parte.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA55900632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7d14f8e3-7bbf-460a-85fa-5366d37645f2

STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
Min. Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp 1.995.042/PA,
Turma, julgado em 21.05.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7d14f8e3-7bbf-460a-85fa-5366d37645f2

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113804 - MG
(2025/0442907-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMBARGADO
: PAULO HENRIQUE ALVES BARRETO
ADVOGADOS
: RICARDO REZENDE ROCHA - MG100942
LUCAS QUEIROZ DA SILVA - MG241104
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL.
REJEIÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que negou
provimento ao agravo regimental, com fundamento na
em razão da ausência de
Súmula 182/STJ,
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A parte embargante alegou omissão no acórdão, sustentando que houve impugnação direta e
pormenorizada dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não
considerar a alegação de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada, especialmente quanto à ausência de demonstração de afronta ao
do CPP e à
art. 619
inaplicabilidade da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito em caso de mero
inconformismo da parte.
5. No caso, o acórdão embargado deixou claro o motivo pelo qual o agravo regimental foi
desprovido, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, atraindo a aplicação da Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55900825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:45
Código de Controle do Documento: 6d16fc7a-ef89-45ce-b192-7aa065153bed

6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito em caso de mero

inconformismo da parte.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
Min. Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp 1.995.042/PA,
Turma, julgado em 21.05.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS contra acórdão desta Quinta Turma, que negou provimento
ao agravo regimental, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fls. 2.359 - 2.361):

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E NECESSIDADE
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
OS FUNDAMENTOS.
TODOS182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal
Superior que, com fundamento na não conheceu de agravo em recurso especial
manejado pelo
agravante.
Súmula 182/STJ,
2. O agravante sustenta que o agravo em recurso especial teria infirmado todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, em especial quanto
à alegada violação dos arts. 619 e 315, § 2o, do CPP e à inaplicabilidade da por
entender que o recurso
especial visaria apenas à revisão da valoração
Súmula 7/STJ,
jurídica das circunstâncias fáticas já delineadas, sem reexame de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou de forma específica e concreta todos os fundamentos da decisão da Corte
de origem que inadmitiu o recurso especial (ausência de demonstração de ofensa ao
do CPP e incidência da
, a fim de afastar o óbice da
art. 619
Súmula 7/STJ)
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto à ausência de demonstração de ofensa ao do CPP, o agravante limitou-se a
afirmar que não caberia à Corte de origem analisar o mérito do recurso
art. 619
Documento eletrônico VDA55900825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:45
Código de Controle do Documento: 6d16fc7a-ef89-45ce-b192-7aa065153bed

especial, sob pena de usurpação da competência do Tribunal Superior, sem enfrentar
de modo específico os fundamentos utilizados no juízo de admissibilidade, o que não
satisfaz a exigência de impugnação específica.
5. Em relação à incidência da o agravante apresentou apenas razões genéricas de
inconformismo, afirmando que não seria necessário reexaminar as
Súmula 7/STJ,
provas dos autos, sem proceder ao cotejo analítico entre os fatos delineados no
acórdão recorrido e as teses recursais, para demonstrar que o exame pretendido não
exigiria alteração do quadro fático-probatório.
6. A mera alegação de que a controvérsia é eminentemente de direito ou de que se
busca apenas a correta valoração da prova não supre a necessidade de demonstração
concreta de que a pretensão recursal prescinde do reexame de fatos e provas,
tornando insuficiente a impugnação dirigida à aplicação da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar de forma específica e concreta todos
os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, sob pena de incidência da
Súmula 182/STJ.
2. A impugnação da aplicação da exige cotejo analítico entre os fatos delineados
no acórdão recorrido e as teses recursais, não sendo suficientes
Súmula 7/STJ
alegações genéricas de que a controvérsia é exclusivamente de direito ou de que se
busca apenas a correta valoração da prova.
Dispositivos relevantes citados: CPP, CPP, § 2o; art. 619; art. 315, Súmula 7/STJ;
Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no relator Ministra Laurita AR Esp n.
Vaz, Sexta Turma, julgado em D Je de AgRg no RHC n.
1.789.363/SP,
2/2/2021,

relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
17/2/2021;
128.660/SP,
Turma, julgado em D Je de 18/8/2020, 24/8/2020."
A parte embargante sustenta que "o acórdão embargado incorreu em omissão ao
desconsiderar que, no agravo regimental, o Ministério Público demonstrou de forma concreta e
específica que todos os óbices apontados na decisão de inadmissibilidade haviam sido
devidamente impugnados no agravo em recurso especial." (e-STJ, fl. 2.374)
Alega, especificamente, que houve violação do
do CPP, pois a Corte de
art. 619
origem deixara de de analisar elementos probatórios relevantes suscitados desde a apelação e
reiterados nos embargos de declaração, os quais seriam capazes de infirmar a conclusão adotada.
No tocante à incidência da Súmula
afirma que o acórdão embargado
7/STJ,
desconsiderou que houve cotejo analítico efetivamente demonstrado, inclusive por meio de
exposição estruturada confrontando os fundamentos do acórdão recorrido com as teses jurídicas
suscitadas, de modo a demonstrar que o julgamento do recurso especial prescindiria de reexame
fático-probatório.
Pede o acolhimento dos aclaratórios, a fim de sanar as omissões apontadas.
Documento eletrônico VDA55900825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:45
Código de Controle do Documento: 6d16fc7a-ef89-45ce-b192-7aa065153bed

É o relatório.
VOTO
O recurso não deve prosperar.
Consoante o
do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
art. 619
hipóteses:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
Com efeito, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição
e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua
revisão no caso de mero inconformismo da parte.
No caso, o acórdão deixou claro o motivo pelo qual o agravo regimental foi
desprovido, uma vez que, nas razões do agravo em recurso especial, o recorrente deixara de
infirmar os fundamentos da decisão agravada, o que levou à aplicação do óbice da
Súmula 182/STJ.
Quanto à ausência de demonstração de violação do
do CPP, o acórdão
art. 619
embargado registrou que a insurgência recursal concentrara a argumentação na impossibilidade
de análise do mérito do recurso especial pela Corte de origem, sob pena de usurpação da
competência do STJ, deixando de demonstrar, efetivamente, o desacerto da decisão de
inadmissibilidade no ponto.
Sobre a aplicação da
o acórdão destacou que foram apresentadas
Súmula 7/STJ,
apenas razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a exigência de impugnação
específica para viabilizar o conhecimento do agravo.
Com efeito, a invocação de que o conjunto probatório é suficiente para amparar a
condenação, sendo indevido o decreto absolutório, a despeito da constatação da Corte de origem
de que "a decisão proferida pelo Conselho de Sentença revela-se extremamente pertinente, uma
vez que não foram produzidas provas concretas capazes de demonstrar o envolvimento do
apelado na prática delitiva" (e-STJ, fl. 2.202), revela pretensão de revolver provas, o que não
satisfaz a dialeticidade exigida e não supera o óbice sumular.
Ademais, consignou-se expressamente que não basta a simples afirmação de que a
questão envolve apenas matéria de direito ou revaloração da prova, sendo indispensável a
demonstração analítica de que a tese jurídica poderia ser examinada sem nova incursão no
acervo fático-probatório, o que não ocorreu na espécie.
Documento eletrônico VDA55900825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:45
Código de Controle do Documento: 6d16fc7a-ef89-45ce-b192-7aa065153bed

Os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua discordância com a
solução jurídica então encontrada, pretensão não cabível na estreita via dos aclaratórios.
A corroborar:
"PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇ ÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
CULPOSO NO TRÂNSITO. ANPP. IRRETROATIVIDADE DA NORMA.
PLEITO DE ANULAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO
JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. INTELIGÊNCIA DO
o, § 2o-B, INCISO III, DO EOAB.
ART. 7
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 1022, CPC E 619 E 620
DO CPP. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Pleito de análise do cabimento de acordo de não persecução penal. Recebimento
da denúncia em momento anterior à vigência da lei. Irretroatividade da norma.
II - Não há previsão legal para a intimação pessoal da defesa da data do julgamento,
bem como de sustentação oral no julgamento de agravo regimental no agravo em
recurso especial. Assim, descabe cogitar de anulação do acórdão.
III - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem,
pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
III - No caso, a parte pretende o reexame de matéria julgada em razão de mero
inconformismo com o que decidido nos autos, o que não se coaduna com a estreita
via dos declaratórios.
Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg nos EDcl no
relator Ministro Messod
AREsp n. 1.995.042/PA,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
21/5/2024,
28/5/2024.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55900825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:45
Código de Controle do Documento: 6d16fc7a-ef89-45ce-b192-7aa065153bed

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0442907-4
AREsp 3.113.804 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00019189620228130271 10000232913103005 19189620228130271
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE ALVES BARRETO
ADVOGADOS
: RICARDO REZENDE ROCHA - MG100942
LUCAS QUEIROZ DA SILVA - MG241104
CORRÉU
: VERA LUCIA MESQUITA RIBEIRO MAGALHAES
CORRÉU
: LEANDRO RIBEIRO MONTEIRO
CORRÉU
: LEALDO RIBEIRO MONTEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMBARGADO
: PAULO HENRIQUE ALVES BARRETO
ADVOGADOS
: RICARDO REZENDE ROCHA - MG100942
LUCAS QUEIROZ DA SILVA - MG241104
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548501:131<50416@
2025/0442907-4 - AREsp 3113804 Petição : 2026/0033218-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55899469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:20:24
Código de Controle do Documento: CEBF703C-B61E-401E-9827-99932620F446